Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais - Alegação de que firmou com a ré contrato para aquisição de título patrimonial da associação, todavia, esta cancelou o contrato unilateralmente e se recusa a devolver os valores pagos – Sentença de procedência para condenar a ré a restituição de todo valor pago pelo autor, acrescido de correção monetária e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais - Alegação de que firmou com a ré contrato para aquisição de título patrimonial da associação, todavia, esta cancelou o contrato unilateralmente e se recusa a devolver os valores pagos – Sentença de procedência para condenar a ré a restituição de todo valor pago pelo autor, acrescido de correção monetária e juros de mora – Inconformismo da ré, alegando, que não se trata de compra e venda de título associativo, mas de contrato de seguro de responsabilidade profissional, razão pela qual não há que se falar em devolução de qualquer quantia, uma vez que os serviços foram prestados, a inaplicabilidade do CDC e que restou expressamente previsto no contrato a possibilidade de rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, a impossibilidade de restituição dos valores pagos e, ainda, a não incidência de correção monetária – Descabimento – Inequívoca relação de consumo existente entre as partes – Rescisão do contrato por iniciativa da própria apelante que não pode ser imputada ao apelado, devendo este ser restituído de todo valor pago – Correção monetária que representa mera recomposição do valor da moeda – Recurso desprovido.